Tribunal: STF
Processo: ARE 1335603
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 10, p. 12-13): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. DECRETO Nº 5.189/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/2014 E DOS ATOS PROMOCIONAIS DELA DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. ATO NULO DESDE SUA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    - A nulidade do ato promocional da apelante decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que a embasou, vale dizer, a Medida Provisória nº 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes. A MP nº 48/14 não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual nº 128/2015, nos termos do artigo 27, §4º, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na Medida Provisória.



    - Decorre ainda que a Medida Provisória nº 48/2014 foi questionada na ADI nº 0001729-15.2015.827.0000/TJTO, contudo, não foi objeto de controle de constitucionalidade justamente porque foi revogada tacitamente face a não conversão em lei. E, como se sabe, a revogação ou perda de vigência da norma impugnada leva à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do objeto. Também sobreveio decisão na Ação Civil Pública nº 000249-60.2015.827.2729/TO, que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Medida Provisória nº 48/2014, bem como dos atos promocionais dela decorrentes.



    - O ato de promoção do policial militar é nulo, desde sua origem, tendo em vista que embasado em medida provisória inconstitucional. Vale dizer, o ato normativo que amparou a promoção da requerente perdeu a eficácia desde sua edição, porquanto a Medida Provisória nº 48/2014 não foi convertida em lei, o que impõe o retorno das situações jurídicas existentes ao estado anterior à edição da medida provisória.



    - Majorados os honorários advocatícios a cargo do autor/apelante, para o patamar total de R$ 700,00 (setecentos reais), tendo em vista a sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC).



    - Apelação conhecida e desprovida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 142, VI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 12-13):



     “(...) não se verifica possível o fenômeno da “Despromoção” imotivada e sem o devido processo legal, portanto, ao entender equivocadamente a decisão recorrida que julgou improcedente o pleito do Recorrente que consiste em ter sua promoção reconhecida por ter sido despromovido com clara ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tem-se a necessária intervenção deste Supremo.”



    Quanto à controvérsia dos autos, verifica-se que a matéria veiculada no recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia objeto dos autos no RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2012, Tema 138, consolidando o entendimento segundo o qual, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente